Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prova pericial contábil. Revogação antecipada. Cerceamento de defesa. Violação do princípio da confiança. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a realização de prova pericial contábil previamente deferida no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a parte exequente teria se mantido inerte após questionamento do perito sobre o período de abrangência dos exames periciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia da parte quanto ao requerimento do perito implica desistência tácita da prova pericial contábil regularmente deferida.

III. Razões de decidir
3. A revogação da prova pericial antes da apresentação da proposta de honorários e sem manifestação clara da parte interessada configura violação ao devido processo legal, especialmente aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. O Magistrado, na condição de destinatário da prova, deve delimitar seu escopo sempre que necessário à continuidade do procedimento, razão pela qual não pode transferir essa responsabilidade à parte.
5. A proteção da confiança legítima impede a invalidação ou revogação de atos processuais deferidos sem justificativa adequada e sem observância das expectativas processualmente criadas, especialmente quanto à produção de provas essenciais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A revogação de prova pericial regularmente deferida, sem esgotamento do procedimento próprio, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da proteção da confiança. 2. Compete ao Magistrado, como destinatário da prova, delimitar previamente o escopo temporal da perícia contábil quando a definição for necessária à elaboração da proposta de honorários.”

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.